Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-08.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0704132-08.2024.8.07.0015 DESPACHO No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, o recorrente não realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. A apelação (id. 68332364) foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo recursal. Nesses termos, recolha-se o preparo em dobro. No mesmo prazo, manifeste-se quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões (id. 68332366). Intime-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator